Tribunal: TJDFT
Processo: 0000667-31.2016.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0000667-31.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACGN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: ACGN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de ação ordinária ajuizada por ACGN VIAGENS E TURISMO LTDA - ME em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. O juízo da instância prima julgou parcialmente procedente a pretensão inicial. Contra o decreto sentencial foram interpostas apelações cíveis, por ambas as partes. Foi determinada a suspensão do feito, tendo em vista que a controvérsia recursal está afetada pelas Cortes Superiores. As partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC (ID 22025205). É o relatório breve. Decido. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” Destarte, não havendo restrições legais, e considerando que os patronos da parte detêm poderes específicos para tanto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Por consequência, ficam prejudicados os recursos. Custas e honorários nos termos do acordo. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH